Tribunal: TJMT
Processo: 0013041-92.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013041-92.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS VICENTE DA SILVA - CPF: 065.104.231-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORRAN FREITAS VIEIRA - CPF: 069.029.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL QUE DILIGENCIOU NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM O DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS E A AUTORIA DO RECORRENTE – ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 –

EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS –
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA – EXTENSÃO
EX OFFICIO
DOS EFEITOS ABSOLUTÓRIOS AO CORRÉU QUE NÃO APELOU – ART. 580 DO CPP –
3.

ALMEJADA A READEQUAÇÃO PARA UM SEXTO DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
QUANTUM
DIVERSO –

PRECEDENTES –

4.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

E REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS.

1.
Não prospera o pedido de absolvição por falta de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, pois
in casu
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas a partir do depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada, corroborado que está pelas peculiaridades do caso concreto de que trata art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006 e pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial, a exemplo do depoimento de usuário e da confissão do corréu, ambos implicando o apelante no ilícito.

2.
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal, estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios ao corréu que não apelou, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

3.
Não havendo qualquer fundamentação na sentença que justifique a atribuição de expressão quantitativa diversa, mostra-se de rigor reajustar para um sexto a
fração redutora derivada da existência da circunstância legal atenuante consistente na menoridade relativa. Precedentes.

4.
A existência de outras duas ações penais tramitando em desfavor do recorrente, em uma das quais já foi inclusive proferida sentença condenatória em primeira instância, associada aos elementos probatórios dando conta de que o réu planejava a prática de outros delitos quando foi preso,
autorizam a concluir pela sua dedicação a atividades criminosas e inviabilizam a incidência da minorante insculpida no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

5.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, com providência
ex officio
e reflexos sobre as penas finais dos sentenciados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS VICENTE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS VICENTE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 13041-92.2019.8.11.0064 – código 702259, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
, cumprindo frisar que, em razão de idênticas condutas, o corréu
Lorran Freitas Vieira
foi condenado à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente arrazoados na mínima fração legal.

Nas razões recursais vistas no ID 65358458, o apelante
almeja a
absolvição

de ambas as infrações
pelas quais foi condenado, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório e,
subsidiariamente
, vindica a readequação para
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base da expressão quantitativa atribuída à atenuante da
menoridade relativa
no que refere ao crime de tráfico de drogas, bem assim, com relação ao mesmo delito, postula a aplicação da minorante prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, ao que agrega ainda o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões disponíveis no ID 65799496, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 69939970, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas a fim de
absolver o recorrente do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com os subsequentes reflexos sobre a pena imposta e extensão dos efeitos ao corréu
Lorran Freitas Vieira
, que não apelou.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em data e local imprecisos, porém, sabidamente no segundo semestre do ano de 2019, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA
, com consciência e vontade, associou-se ao corréu
Lorran Freitas Vieira
, para o fim reiterado de praticar o crime de narcotráfico.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, no dia 06/12/2019, por volta das 15h42min, na residência particular situada na Rua W Onze, bairro Sagrada Família, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA
, em conluio com o codenunciado
Lorran Freitas Vieira
, ambos com consciência e vontade, possuíam e guardavam, com a finalidade mercantil, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito no território brasileiro, especificamente 02 (duas) porções de cocaína, com massa líquida de 22,59g (vinte e dois gramas, cinquenta e nove centigramas); 09 (nove) porções de material vegetal contendo maconha, pesando 514,93g (quinhentos e quatorze gramas, noventa e três centigramas); e outras 04 (quatro) porções de maconha, com massa bruta de 3,74g (
rectius
: 3,74kg
); além de 19,27g (dezenove gramas, vinte e sete centigramas) de ácido bórico, isto é, de produto químico destinado à preparação da droga.

Segundo descreve a peça ministerial, o recorrente e o corréu se ajustaram para promover o comércio malsão na região do bairro Cidade de Deus, localizado na cidade de origem, e ambos os increpados eram responsáveis pelo armazenamento e pela distribuição dos psicotrópicos, incumbindo ao ora apelante ainda a função específica de publicar a venda dos entorpecentes em grupos de conversa do aplicativo de mensagens instantâneas denominado
WhatsApp
.

A incoativa dá conta também de que a força policial já vinha monitorando as residências utilizadas pelos suspeitos e de que, no dia 06/12/2019, abordou o corréu
Lorran Freitas Vieira
e o insurgente
LUCAS VICENTE DA SILVA
enquanto estes chegavam ao domicílio do segundo, sendo que, durante os procedimentos de praxe, os agentes de segurança pública encontraram 01 (uma) porção de substância ilícita no bolso do corréu, ao passo que o apelante, por sua vez, logrou êxito em empreender fuga do local.

A inicial narra que, desta feita, os policiais se deslocaram até a residência do codenunciado
Lorran Freitas Vieira
, no endereço já discriminado, onde descobriram e apreenderam as drogas e o produto químico descritos alhures, assim como uma faca contendo resquícios de cocaína, que seria utilizada no corte e no embalo dos psicotrópicos para a posterior comercialização em “petecas”.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, cumprindo consignar que o édito condenatório transitou em julgado para o corréu
Lorran Freitas Vieira
em
09/03/2020
, consoante se vê na certidão de ID 65358455 - Pág. 85.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da requerida absolvição por falta de provas quanto ao crime de tráfico de drogas
:

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 65358453 - Pág. 14/18); do termo de exibição e apreensão (ID 65358453 - Pág. 19/22); dos laudos periciais preliminar e definitivo, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, isto é, de substâncias de uso proscrito no território brasileiro (ID 65358453 - Pág. 27/30 e ID 65358454 - Pág. 78/83); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante
não
tenha sido encontrado para ser ouvido na etapa administrativa (ID 65358453 - Pág. 74) e haja feito uso do seu direito ao silêncio em juízo (ID 65358451) – o que não pode de modo algum lhe prejudicar –, ainda assim,
tem-se que os demais elementos coligidos ao arcabouço probatório são suficientes e aptos a implicar o envolvimento de
LUCAS VICENTE DA SILVA

no delito de narcotráfico e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, ao ser inquirida
na fase judicial
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Jeferson Soares Alves
narrou que foi um dos policiais civis responsáveis pelos trabalhos de apuração que conduziram ao desvelamento dos crimes pelos quais os réus foram condenados e detalhou que os investigadores vinham monitorando havia algum tempo, por meio de informantes, determinados grupos de conversa do aplicativo de mensagens instantâneas denominado
WhatsApp
, especificamente aqueles destinados à comercialização de drogas.

De tal forma, prosseguiu o depoente, os agentes estatais obtiveram a informação de que o apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA
e o corréu
Lorran Freitas Vieira
concorriam para a realização do tráfico ilícito de entorpecentes na comarca de origem, acrescentando a testemunha que o
ora recorrente era o indivíduo que integrava o grupo de conversas virtual e que a ele incumbia propagandear e divulgar os narcóticos que seriam comercializados pela dupla
.

Na audiência instrutória, o testemunhante revelou
também que, ao insurgente
LUCAS VICENTE DA SILVA
cabia ainda receber a pessoa que visava adquirir a droga e, desta feita, ora indicar o local onde se encontrava o codenunciado
Lorran Freitas Vieira
com a droga, ora repassar ele mesmo a substância ao adquirente, sendo que, em todo caso, ambos dividam os lucros provenientes da venda malsã.

Segundo aduziu a testemunha perante a autoridade judiciária,
durante o monitoramento dos suspeitos
, por cerca de três ou quatro vezes, os agentes estatais
se dirigiram até a residência do apelante
, oportunidades em que
o declarante pôde notar, pessoalmente, a realização do narcotráfico naquele domicílio
, assim como percebeu que o recorrente frequentemente saía de bicicleta e logo voltava, razão pela qual
os policiais desconfiaram que a totalidade das substâncias ilícitas era estocada em local diverso daquele em que era lavada a efeito a comercialização em si
.

Com vistas a
desvelar o logradouro onde estaria escondida a maior parte da droga, os investigadores deram continuidade ao monitoramento
, durante o qual, nas exatas palavras da testemunha,
“ficou nítido a participação do Lucas e do Lorran”
.
(
Sic –
ID 65358451).

O depoente descreveu também que, ao abordarem o domicílio do apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA
, este obteve êxito em empreender fuga do local, ao passo que a força policial logrou deter o corréu
Lorran Freitas Vieira
, o qual
trazia consigo certa quantidade de entorpecente
, o que levou a
guarnição a se deslocar até a casa do detido
, onde, fazendo-se acompanhar da genitora do increpado,
os policiais procederam às buscas que possibilitaram a apreensão da expressiva quantidade de psicotrópicos de naturezas diversas descrita na denúncia
.

O testemunhante revelou que, após ser conduzido até a autoridade policial,
o corréu confessou a própria autoria no narcotráfico
, assumiu a propriedade das drogas confiscadas e
pormenorizou o
modus operandi
da prática delitiva
, ao descrever que cabia ao apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA divulgar os entorpecentes em grupos do aplicativo
WhatsApp
, após o que
ambos faziam a entrega do material e rateavam os respectivos lucros
; tendo o declarante ressaltado ainda que a colaboração recíproca entre os sentenciados já perdurava havia algum tempo.

Por fim, sobre a utilização da
casa do recorrente

LUCAS VICENTE DA SILVA
para o fim de mercantilizar as substâncias ilícitas
, a testemunha disse que, em entrevista com o locador do imóvel,
este noticiou que já vinha notando estranha movimentação e desconfiando do intenso fluxo de pessoas na quitinete
.

Oportunamente, friso que
o fato de a testemunha

consistir
no policial civil que diligenciou na fase inquisitiva não
retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, o qual, além de deter fé pública e presunção de legitimidade, foi prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; não se descuidando ainda que o testemunho apresenta-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito e que inexiste qualquer demonstrativo nos autos capaz de evidenciar que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, não se ignora que, na data da abordagem policial que resultou na detenção do corréu
Lorran Freitas Vieira
e ensejou a fuga do ora apelante, foram ouvidos outros dois suspeitos de envolvimento na infração, quais sejam,
Maykon Rogério Veloso Cardoso
e o menor
L. da P.
, sendo que
o primeiro aduziu à autoridade policial tratar-se de usuário de entorpecentes
e
informou que a droga localizada e apreendida no domicílio do codenunciado pertencia tanto a este quanto ao insurgente
.

À guisa de ilustração, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento em questão,
in verbis
:

“QUE o declarante
é usuário de maconha
, (...); QUE na data de hoje, juntamente com LORRAN FREITAS VIEIRA, estavam chegando na casa de LUCAS (...) foram abordados por policiais, momento em que
LUCAS ia chegando de bicicleta, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga
; (...); QUE a
DROGA APREENDIDA É DE PROPRIEDADE DE LORRAN E DE LUCAS, porém estava guardada na casa de LORRAN
; (...); QUE esclarece que foi até a casa de LUCAS apenas pegar um cigarro (...); QUE
PRESENCIOU o momento em que LORRAN falou aos policiais que HAVIA DROGA EM SUA CASA, DE PROPRIEDADE DELE (LORRAN) E DE LUCAS
”.
(ID 65358453 - Pág. 34). – Caixa alta no original. Negritei.

Malgrado tais declarações detenham natureza meramente
extrajudicial
, entendo que, neste caso concreto, podem ser instrumentalizadas para corroborar a conclusão de que
o apelante possuía em depósito e guardava, com a finalidade mercantil, as drogas ilícitas confiscadas nestes autos
, pois o conteúdo do referido depoimento coaduna-se perfeitamente com o relato judicial da testemunha
Jeferson Soares Alves
.

Como se sabe,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, na medida em que o art. 155 do CPP veda que as decisões judiciais sejam fundamentadas
exclusivamente
com base nas provas extrajudiciais,
o que não é o caso
.

A jurisprudência do e. STJ é iterativa nesse sentido:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s
da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,

colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Igualmente, é certo que o corréu
Lorran Freitas Vieira
, ao ser
interrogado
em juízo
, retratou-se parcialmente de suas declarações extrajudiciais, vindo a assumir sozinho a propriedade dos psicotrópicos apreendidos e a informar que ele mesmo se utilizava do telefone celular do apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA
para divulgar a venda das drogas nas redes sociais,
isentando assim o recorrente de qualquer envolvimento na empreitada iníqua
(ID 65358451).

Por outro lado, durante a sua inquirição pela autoridade policial, o codenunciado
Lorran Freitas Vieira
, além de admitir a própria autoria no crime,
comprometeu também o envolvimento do ora insurgente no ilícito
,
in verbis
:

“(...); QUE alega que

sempre vendia droga na rua, e que
para tanto contava com um amigo seu por nome de LUCAS, vulgo BATATA
, esclarecendo que
este (LUCAS, vulgo BATATA) era ‘quem fazia as correrias’, ou seja, relata que LUCAS, vulgo BATATA, era quem postava/divulgava nas redes sociais e que, inclusive, conta o interrogando que LUCAS, vulgo BATATA, ajudava-o a entregar a droga na rua
; (...)”.
(65358453 - Pág. 40/43) – Destaquei.

Não passa despercebido que o
modus operandi
descrito pelo corréu na esfera administrativa
vai ao encontro do que foi pormenorizado pela testemunha compromissada em juízo
, de modo que o teor daquela primeira confissão, conquanto parcialmente retratado,
não é completamente desprovido de valor probatório
, prestando-se assim a corroborar a autoria delitiva do apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA
.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste e. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 11
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não bastasse,
é certo que as declarações prestadas em juízo e na etapa inquisitiva se coadunam ainda com
o termo de exibição e apreensão, com os laudos de constatação preliminar e definitivo, assim como com as
peculiaridades do caso concreto
a que alude o
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, a despeito do erro material constante da denúncia – que descreve a apreensão 09 (nove) porções de maconha, pesando cerca de 514g, e de outras 04 (quatro) porções da mesma substância, com massa bruta de

3,74g –, o laudo pericial encartado no ID
65358453 - Pág. 27/30 e o respectivo anexo fotográfico, além da própria sentença, atestam que as
quatro últimas porções consistem em tabletes maiores
de material vegetal contendo tetrahidrocannabinol (THC), com massa bruta de
“3,74kg (três quilogramas e setecentos e quarenta gramas”

(ID 65358453 - Pág. 27/28).

Assim sendo, chama a atenção a
expressiva quantidade de substância análoga à maconha apreendida
, especificamente
4,254kg (quatro quilogramas, duzentos e cinquenta e quatro gramas)
, bem como a
diversidade
dos psicotrópicos
, haja vista o confisco de
22,59g (vinte e dois gramas, cinquenta e nove centigramas) de

cocaína
, tudo isso além da apreensão de uma
faca contendo resquícios de entorpecente
e de uma
balança de precisão
(ID 65358453 - Pág. 19/22), petrechos estes comumente associados ao preparo e embalo da droga, que antecede o comércio malsão.

Ademais, juntamente com a droga, foram encontrados ainda
19,27g (dezenove gramas, vinte e sete centigramas) de ácido bórico
, produto químico que, embora seja normalmente utilizado como inseticida, segundo a perícia,
“é também utilizado como diluente misturado à cocaína
sem atividade farmacológica, adicionando apenas
para aumentar a massa do produto a ser comercializado
”
(ID 65358453 - Pág. 29) – Sublinhei.

Neste ponto, reitera-se que, em que pese tais materiais tenham sido apreendidos na residência do corréu
Lorran Freitas Vieira
, a análise das provas produzidas em ambas as fases processuais leva a concluir que
pertenciam tanto àquele quanto ao recorrente LUCAS VICENTE DA SILVA
, mesmo porque, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
, é de se notar o
comportamento e a conduta do apelante na ocasião da abordagem policial e da apreensão dos psicotrópicos
, visto que, segundo a prova oral, ao perceber a presença da guarnição policial,
o
insurgente empreendeu fuga
e só veio a ser novamente localizado mais de um mês após o fato
, o que corrobora a presença
in casu
consciência de ilicitude.

Como se sabe, o simples fato de
possuir em depósito
o vultoso montante de substâncias ilícitas com o
desiderato comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
e
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia em si
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Ainda que assim não fosse,
o policial ouvido em juízo foi expresso ao aduzir que presenciou ambos os réus empreenderem a efetiva mercancia ilícita durante os monitoramentos
, e que
a traficância costumava ser levada a efeito justamente a partir da casa do ora apelante
.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, a inviabilizar a almejada absolvição por insuficiência probatória.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da almejada absolvição
por falta de provas quanto a
o crime de associação para o tráfico de drogas
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável por parte dos réus
.

Isto porque, não obstante
testemunha
Jeferson Soares Alves
aduza que os increpados
“trabalhavam associados”
(ID 65358451) e em que pese o profícuo trabalho investigativo da Polícia Civil neste caso concreto, tem-se que a testemunha se
limitou a descrever que os acusados
dividiam as tarefas e incumbências
a fim de que,
juntos
,
concorressem para a prática do tráfico de drogas
e obtivessem
maior êxito na empreitada
, narrando que o apelante
LUCAS VICENTE
era o responsável por divulgar o produto ilícito nas redes sociais, ao passo que o corréu
Lorran Freitas
estocava os psicotrópicos na sua residência, e ambos realizavam a entrega da droga e rateavam o lucro.

Embora a testemunha revele ainda o que acredita ser, na sua impressão, o tempo de duração pelo qual os réus vinham atuando juntos, descrevendo que
por cerca de dois ou três meses
, não é possível extrair do seu relato,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
coautoria mediante divisão de tarefas
,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Da mesma forma, os depoimentos extrajudiciais que coadunam com o testemunho judicial do investigador
Jeferson Soares Alves
, quais sejam, as declarações do usuário
Maykon Rogério Veloso Cardoso
e a confissão do codenunciado
Lorran Freitas Vieira
, limitam-se, respectivamente,
a corroborar que a droga apreendida pertencia a ambos os increpados e a atestar a existência do concurso de agentes com divisão de tarefas entre eles
, não
se podendo extrair do seu conteúdo qualquer elemento que denote a toda evidência um planejamento prévio de associação
duradoura
e
estável
.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os réus tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual encontra-se, esta sim, cabalmente comprovada nos autos.

A propósito, como bem ressaltou o i.
Custos Legis
no parecer de ID 69939970,
“a intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada não pode ser sugerida diante dos elementos probatórios existentes, uma vez que,
apesar de demonstrada a divisão de tarefas entre os réus, não restou satisfatoriamente evidenciada a existência de uma união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecente ou o tempo em que a traficância ocorria em conjunto
”
. – Negritei.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pela testemunha compromissada em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos concorrentes, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
”.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) – Destaquei.

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Grifei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular em uma
societas sceleris
,
dá-se parcial provimento ao presente apelo
, no específico ponto em que se visa a absolvição do crime de associação para o narcotráfico
,
estendendo-se os efeitos absolutórios ao corréu
que não apelou,
Lorran Freitas Vieira
, nos termos impostos pelo
art. 580 do CPP
.

3.

Da vindicado reajuste da fração redutora de pena decorrente da menoridade relativa
:

O apelante almeja ainda a
readequação da expressividade quantitativa conferida à atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal
, no que refere à condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, pugnando para que a menoridade relativa incida a fim de
reduzir de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do
STF
, RHC 127382, Relator:

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade judicial, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, após fixar a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, o d. juízo sentenciante estabeleceu a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em virtude da
menoridade relativa
do réu – atestada por meio dos documentos jungidos no ID 65358453 - Pág. 76/77 –,
sem, contudo, aventar qualquer fundamentação que fosse para reduzir a reprimenda básica em
quantum
inferior ao patamar de 1/6 (um sexto)
, conforme se infere dos trechos da sentença no ID 65358455 - Pág. 24/25.

Destarte,
neste particular tocante
,
provejo

o apelo e atribuo à circunstância atenuante da menoridade relativa a fração redutora de 1/6 (um sexto).

4.

Da minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006:

Como é cediço,
a aplicação da
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.
Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Diante desta exigência de índole legal, não obstante a absolvição do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, é evidente que, ainda assim,
in casu
,

o apelante
não
faz jus à aplicação do referido redutor
.

Isto porque, embora seja tecnicamente primário, é certo que o recorrente possui
pelo menos outras 02 (duas) ações penais tramitando contra si
.

Neste contexto, tem-se que já foi até mesmo
condenado em primeira instância à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pela prática dos crimes de
roubo triplamente majorado e de corrupção de menores
, no bojo da ação penal n.o 724-13.2018.811.0027 – código 56169 (Comarca de Itiquira/MT); respondendo ainda à ação penal n.o
31-44.2018.811.0002 – código 66449, na qual lhe é atribuído o
crime de sequestro e cárcere privado
.

Como se sabe, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que, embora não se preste a depreciar os antecedentes do condenado ou a lhe outorgar o
status
de reincidente, a existência de ações penais em andamento, a depender do caso concreto,
serve para obstar benefício legal do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, ante a demonstração do não preenchimento dos respectivos requisitos
,
desde que haja elementos concretos para concluir que o agente se dedica a atividades criminosas
[
ex vi
do EREsp n. 1.431.091/SP, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016].

Nesse sentido, colho os recentes julgados da e. Corte Cidadã:

“IV - Além disso,
é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base
.
Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas
,
sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado
. V - Na hipótese,
ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, é evidente que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto - o sentenciado responde por outras duas ações penais pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes - a indicar a sua dedicação a atividade criminosa
. (...)”.
(HC 615.347/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
09/12/2020
, DJe 15/12/2020) – Destaquei.

“2.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base
(Súmula n. 444 do STJ),
podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
julgado em
17/11/2020
, DJe 20/11/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido firmou-se o entendimento do e.
TJMT
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o 52
da Jurisprudência Uniformizada da
C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, DJE no 10257, de 16/05/2018).

Na hipótese, além das ações penais tramitando contra o apelante, uma delas já com condenação provisória, há
elementos concretos coligidos a estes autos capazes de corroborar a conclusão de que o recorrente se dedica a atividades criminosas
.

Isto porque, o menor
L. da P.
, encontrado na posse de uma arma de fogo no dia da abordagem policial em face dos denunciados e ouvido na Delegacia naquela mesma data, informou em seu depoimento que o artefato bélico seria utilizado em atos infracionais análogos a roubos para os quais o adolescente concorreria juntamente com o ora apelante
LUCAS VICENTE DA SILVA
.

A propósito, relatou o menor,
in verbis
:

“QUE estava utilizando a arma de fogo para a prática de roubos em Rondonópolis-MT; (...);
QUE estava aguardando LUCAS, pois planejavam um roubo, na data de hoje, em uma Fazenda após a cidade de Pedra Preta; QUE pretendiam efetuar o roubo de um carro em Rondonópolis, que seria utilizado como condução, na Fazenda de Pedra Preta
; (...)”.
(ID 65358453 - Pág. 36) – Grifei.

O elemento informativo do inquérito restou corroborado
em juízo
por meio das declarações judiciais da testemunha
Jeferson Soares Alves
, de acordo com o qual
“a prisão do L. da P., a gente perguntou para ele qual que é a intenção dessa arma (...) e ele nos relatou até um fato que de certa forma a gente ficou surpreso: que
ele e o Lucas iriam praticar um roubo na cidade de Pedra Preta, mas que, antes de praticar esse roubo na cidade de Pedra Preta, iriam praticar outro roubo aqui em Rondonópolis, iriam roubar um veículo, ir até a cidade de Pedra Preta, roubar um sítio que eles tinham conhecimento, utilizando essa arma de fogo
”
(ID 65358451) – Negritei.

Portanto,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante
.

5.

Da materialização das novas reprimendas
:

5.1.

Do condenado LUCAS VICENTA DA SILVA
:

Uma vez afastada a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, passo a dosar a reprimenda do recorrente com relação ao delito do art. 33 da mesma Lei, partindo da sanção básica já estabelecida na sentença, qual seja,
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, a qual se apresenta suficiente, necessária, razoável e proporcional, máxime ante
a expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas
.

Desta feita, na segunda fase da dosimetria,
mantenho
a atenuante da
menoridade relativa
, a qual incidirá na fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
, consoante fundamentado no item 03 deste aresto, e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, a qual se
TORNA FINAL E DEFINITIVA
, à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e ainda o
regime fechado

para o início da expiação penal
, pois, embora o
quantum
final da reprimenda não mais ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão,
há circunstância judicial desfavorável cuja expressividade fática recomenda o modo prisional mais severo
, especificamente a vultosa
quantidade e a diversidade de drogas, isto é, 4,254kg (quatro quilogramas, duzentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha e 22,59g (vinte e dois gramas, cinquenta e nove centigramas) de cocaína

(
ex vi
do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 c/c art. 59 e art. 33, §3.o, ambos do Código Penal).

Nesse sentido:

“II - A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que,
ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(HC 635.825/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Ademais, embora anteriormente com motivação diversa, ou seja, com base no
quantum
de pena aplicado,
o regime inicial do apelante já foi fixado no modo prisional fechado em sede da sentença
, de modo que a simples alteração da fundamentação que mantém o regime mais gravoso,
agora com arrimo na presença de circunstância judicial desfavorável e na expressiva quantidade de entorpecentes
, por si só,
não implica em
reformatio in pejus
, uma vez que a situação do réu não foi agravada
.

A propósito:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa
,
a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como

a alterar os fundamentos para justificar a manutenção

ou a redução das reprimendas ou
do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

“I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu, tal como ocorreu neste caso”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1464228/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) – Grifei.

5.2.

Do condenado Lorran Freitas Vieira
:

Considerando que a pena do réu
Lorran Freitas Vieira
já foi estabelecida no mínimo legal com relação ao crime de tráfico de drogas, e uma vez que lhe foram estendidos os efeitos absolutórios quanto ao crime de associação para o narcotráfico, faço tão somente afastar a figura do art. 69 do Código Penal e
fixo a pena FINAL e DEFINITIVA do sentenciado em 05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
mantido
o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e
conservado
ainda o
regime inicial

semiaberto
, tal qual eleito na sentença, com fulcro no princípio do
non reformatio in pejus
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o
“
Art. 1o, III da CF; Art. 5o, LV e LVII; B) do Código penal: Art. 65, I; C) Do Código de Processo penal: Art. 386, VII; da Lei 11.343/06: 33, caput, e § 4o, art. 35, caput, e art. 42”
(ID 65358458 - Pág. 24).

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por

LUCAS VICENTE DA SILVA
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de
readequar para 1/6 (um sexto) a expressão quantitativa atribuída à atenuante da menoridade relativa
, no que refere ao crime de tráfico de drogas, e de

absolvê-lo
do crime de associação para o narcotráfico, estendendo
de ofício
os efeitos absolutórios ao corréu que não apelou, com fulcro no art. 580 do CPP, de modo que as penas finais e definitivas dos sentenciados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

-

LUCAS VICENTE DA SILVA
: 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

-

Lorran Freitas Vieira
: 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 13041-92.2019.8.11.0064 – código 702259.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento (ID 65358455 - Pág. 81/82 e Pág. 86/87),
OFICIE-SE
COM URGÊNCIA

o d. Juízo da Execução
, a fim de que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021